Tribunal: TJPA
Processo: 0805293-24.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805293-24.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VALDOMIRO SIMAO DE ALMEIDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. O MAGISTRADO REDUZIU O VALOR TOTAL DA MULTA FIXADA EM R$52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) PARA O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR TER SE TORNARDA EXCESSIVA.

DECISÃ CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 537 CPC. MODIFICAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que a multa tem como objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação estipulada, porém, esta não pode se tornar exorbitante e nem causar o enriquecimento ilícito da outra parte.

II -
O artigo 537 do NCPC, possibilita a modificação ou exclusão/supressão da multa quando ela se torna excessiva ou insuficiente, devendo o juiz analisar casa caso.

III -
Na presente situação, a agravada deixou de cumprir o acordo firmado, ao invés de cobrar o valor de R$38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), cobrou o valor de R$40,13 (quarenta reais e treze centavos) mensal, bem como suspendeu o fornecimento de energia e inscreveu o agravante no cadastro de inadimplentes, portanto, seria desarrazoado aplicar uma multa de 52.000,00 por causa de R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos), apesar da inadimplência.

IV -
Necessário que seja observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para que não seja demais gravoso para a agravada e não cause enriquecimento ilícito da agravante, assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor da agravada.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDOMIRO SIMAO DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Santarém nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA.

A decisão agravada reduziu o valor total da multa fixada em R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar que ela se tornou excessiva, com base no artigo 537 do CPC.

Alega o agravante que a agravada descumpriu o acordo fixado em audiência e por isso o juiz arbitrou multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de inadimplência, acumulando até o valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), contudo a agravada teria reconhecido somente o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) que se tornou incontroverso, homologado pelo juízo.

Ressalta ainda que a agravada agiu com má-fé e impugnou os cálculos por ela mesma apresentados e reconhecidos, posteriormente a decisão agravada usou de juízo de retratação para diminuir ainda mais o valor da multa, violando a coisa julgada.

Acrescentou que a agravada deixou transcorrer prazo superior a 104 dias sem obedecer à ordem judicial, conforme próprio reconhecimento em apresentação de impugnação.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.742183/742200

Às ID. 1196157, pág.1/3 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.136692, pág.1/3 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
reduziu o valor total da multa fixada em R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar que ela se tornou excessiva, com base no artigo 537 do CPC.

Compulsando os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a multa arbitrada acabou se tornando excessiva demais.

É sabido que a multa tem como objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação estipulada, porém, esta não pode se tornar exorbitante e nem causar o enriquecimento ilícito da outra parte.

Importante ressaltar, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o artigo 537 do NCPC, possibilita a modificação ou exclusão/supressão da multa quando ela se torna excessiva ou insuficiente, devendo o juiz analisar casa caso.

Na presente situação, a agravada deixou de cumprir o acordo firmado, ao invés de cobrar o valor de R$38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), cobrou o valor de R$40,13 (quarenta reais e treze centavos) mensal, bem como suspendeu o fornecimento de energia e inscreveu o agravante no cadastro de inadimplentes, portanto, seria desarrazoado aplicar uma multa de 52.000,00 por causa de R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos), apesar da inadimplência.

Logo, é necessário que seja observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para que não seja demais gravoso para a agravada e não cause enriquecimento ilícito da agravante, assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor da agravada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - FIXAÇÕ DE MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SEM IMPOR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA A PARTE CONTRARIA FIXAÇÃO ADEQUADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A fixação de multa, no caso de descumprimento de obrigação de fazer, trata-se do poder geral de cautela do Juiz para efeito de assegurar o cumprimento efetivo do pronunciamento judicial. A imposição é adequada, considerando tratar-se obrigação de prestar tratamento de saúde, para a qual o sistema jurídico prioriza o cumprimento específico da medida. 2. Verificado, in casu, que o presente recurso não merece provimento na hipótese como
esta retratado nas razões recursais, e que a decisão a quo verificou a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, haja vista, que a recusa da ré em autorizar o tratamento, colocaria a autora/agravada em grave risco. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade nos termos da fundamentação exarada. (2013.04090839-33, 116.532, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-02-18, Publicado em 2013-02-20)

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020